Tribunal: STF
Processo: ARE 1471591
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 5-6, Doc. 19):



    “TRIBUTÁRIO – EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001 – CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA e SALÁRIO-EDUCAÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE – APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Com o advento da Lei nº 11.457/2007, as atividades referentes a tributação, fiscalização e arrecadação das contribuições para o SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA e Salário-Educação foram transferidas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou seja, o polo passivo, após a Lei nº 11.457/2007, nas ações de mandado de segurança, deve ser integrado pela autoridade coatora/União Federal, representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional.



    2. O egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 396.266, relatado pelo Ministro CARLOS VELLOSO, em 26/11/2003 e publicado no DJe de 27/02/2004, decidiu que a contribuição ao SEBRAE possui natureza de intervenção no domínio econômico e é constitucional.



    3. O caput do artigo 149 da Constituição Federal permaneceu sem alteração e com a mesma redação da Constituição de 1988, sendo a base das contribuições da presente ação.



    4. As limitações introduzidas pela EC 33/2001 no § 2º do artigo 149 da Constituição Federal encontram-se no tempo verbal futuro, portanto tem a função de vincular o futuro legislador quando da criação de novas exações.



    5. As contribuições ao Sistema “S” possuem fundamento no artigo 240 da Constituição Federal e o Salário-Educação no § 5º do artigo 212 da Constituição Federal.



    6. Em relação ao RE 603.624/SC, que trata das contribuições para terceiros, observo que o egrégio Supremo Tribunal Federal atribuiu, em 21/10/2010, repercussão geral ao citado recurso. Assim, em 23/09/2020, o plenário do Pretório Excelso, apreciando o Tema 325, negou provimento ao RE 603.624/SC, tendo por maioria fixado a tese de que "As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001". O resultado do julgamento do RE 603.624 transitou em julgado 09/02/2021, portanto tornou-se definitivo e passou a vincular toda a jurisprudência, uma vez que possui Repercussão Geral, portanto se aplica plenamente as contribuições objeto da presente ação.



    7. A questão da constitucionalidade das contribuições ao INCRA foi apreciada definitivamente pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 630.898, em 08/04/2021, tendo aquela C. Corte decidido que “apreciando o tema 495 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001’”. Assim, a matéria encontra-se definitivamente decidida, entendendo o Colendo Supremo Tribunal Federal que a base de cálculo das contribuições sociais gerais, de interesse de categorias profissionais ou econômicas e de intervenção no domínio econômico enunciadas pela EC nº 33/2001 não é taxativa.



    8. Demonstrada a constitucionalidade das exações, objeto da presente impetração, fica prejudicado o pedido de restituição/compensação.



    9. Apelação não provida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 22), foram rejeitados (Doc. 24).



    No RE (Doc. 26), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a empresa autora alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 93, IX; 149, § 2º, III, “a”; 195, I, “a”; e 240, caput, da CF/1988. 



    Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade da folha de salários como base de cálculo de contribuições diversas do “Sistema S” (SESC, SENAC, SENAT, SEST) e do Salário-Educação, visto que tais contribuições não estão acobertadas pelas teses dos Temas 325 e 495 do STF, referentes ao SEBRAE e ao INCRA.



    Argumenta que “a contribuição do Salário-Educação, tendo como base a folha de salários, embora criada antes da CF/88, não satisfaz o segundo pressuposto exigido pelo art. 240 da CF, a saber: não têm destinação às entidades privadas de serviço social e de formação vinculadas ao sistema sindical.” (fl. 14, Doc. 26).



    Ressalta que, “No julgamento do RE 559.937 (que examinou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e do valor das próprias contribuições na base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS incidentes na importação), o Supremo Tribunal Federal manifestou o entendimento de que o rol de bases de cálculo previsto no referido artigo 149, § 2º, III, "a", da CF/88, incluído pela EC nº 33/2001, evidencia-se taxativo” (fl. 18, Doc. 26). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para conceder a segurança a fim de que não se sujeite às contribuições ao "Sistema S" (SESC, SENAC, SEST e SENAT) e ao Salário-Educação.



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 339 da Repercussão Geral e, quanto à remanescente, inadmitiu o apelo extremo aos argumentos de que “a tese da natureza meramente exemplificativa do rol de bases de cálculo previstas no art. 149, § 2.º, III, “a”, da CF adotada pela Suprema Corte se coloca em rota de colisão com a pretensão deduzida neste recurso” (fl. 3, Doc. 34).



    No Agravo (Doc. 37), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 12-13, Doc. 26):



    “II – Não é só. Por ser, igualmente, requisito indispensável à interposição de recursos nos Tribunais Superiores, permite-se tecer, oportunamente, tomando-se por base a situação sub judice, algumas considerações acerca do instituto da Repercussão Geral – a qual constitui novel instituto processual, inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, com o objetivo de possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. 



    Nos termos acima, restará satisfeito o requisito da repercussão geral quando a questão constitucional debatida, no bojo de um Recurso Extraordinário, extrapolar o interesse das partes litigantes, caracterizando-se como um debate de interesse público. Neste sentido, afirma-se que a matéria aqui relacionada põe em risco a própria segurança do ordenamento jurídico pátrio, posto que (i) o ferimento do princípio da motivação dos julgamentos do Poder Judiciário, pilar da imparcialidade de tal Poder (art. 93, IX, CF/88), ultraja toda a lógica da moderna processualística pátria, a qual foi constitucionalizada, interessando a um sem-número de cidadãos que se encontrem em situação idêntica à do Recorrente, que viu-se impedido de discutir o distinguishing quanto à inconstitucionalidade da base de cálculo das contribuições ao Sistema “S” (SESC, SENAC, SEST e SENAT) e do salário educação, por aplicação indevida dos Temas 325 e 495 que não se amoldam a essas exações. 



    Adicionalmente, não se pode olvidar que essas verbas, com base de cálculo indevida, apesar de inconstitucionais, gravam indevidamente o patrimônio de milhares de empresas de transporte no Brasil. 



    Por esta simples razão, a discussão em apreço ultrapassa os interesses da Recorrente e, assim, são de interesse público, satisfazendo ao requisito do art. 102, § 3º, da CF. 



    No mais, é sabido que a defesa das garantias constitucionais dos cidadãos, seja em âmbito processual, seja em âmbito propriamente tributário, a que deve dar guarida a correta aplicação do ordenamento processual pátrio, é, pois, inegavelmente, assunto que excede, subjetivamente, as pretensões deduzidas na lide em apreço – daí porque comprovada a repercussão geral necessária à admissão do Recurso Extraordinário aqui interposto.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-5, Doc. 19):



    “A impetrante, ora apelante, visa na presente impetração o não recolhimento das contribuições para SEBRAE, INCRA, SISTEMA “S” (SESI, SENAI, SESC, SENAC e SENAT) e Salário-Educação calculadas sobre a folha de salários. 



    Inicialmente, assinalo que com o advento da Lei nº 11.457/2007, as atividades referentes a tributação, fiscalização e arrecadação das contribuições para ao SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA e Salário-Educação foram transferidas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou seja, o polo passivo, após a Lei nº 11.457/2007, nas ações de mandado de segurança, deve ser integrado pela autoridade coatora/União Federal, representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 



    Por outro lado, observo que o egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 396.266, relatado pelo Ministro CARLOS VELLOSO, em 26/11/2003 e publicado no DJe de 27/02/2004, decidiu que a contribuição ao SEBRAE possui natureza de intervenção no domínio econômico e é constitucional, julgado que transcrevo: 



    […]



    Nesse passo, assevero que a Emenda Constitucional 33/01 introduziu o § 2º ao artigo 149 da Constituição Federal, que passou a ter o seguinte texto: 



    […]



    Assim, o caput do citado artigo permaneceu sem alteração e com a mesma redação da Constituição de 1988, sendo a base das contribuições da presente ação. Ocorre que, as limitações introduzidas pela EC 33/2001 no § 2º do artigo 149 da Constituição Federal encontram-se no tempo verbal futuro, portanto tem a função de vincular o futuro legislador quando da criação de novas exações. Além disso, as contribuições ao Sistema “S” possuem fundamento no artigo 240 da Constituição Federal e o Salário-Educação no § 5º do artigo 212 da Constituição Federal. Logo, não se pode falar de revogação expressa ou tácita das contribuições de terceiros. 



    Nesse giro, assinalo que o egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.624/SC, que trata das contribuições para terceiros, atribuiu, em 21/10/2010, repercussão geral ao citado recurso. Assim, em 23/09/2020, o plenário do Pretório Excelso, apreciando o Tema 325, negou provimento ao RE 603.624/SC, tendo por maioria fixado a tese de que "As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001". Nesse passo, observo que o resultado do julgamento do RE 603.624 transitou em julgado 09/02/2021, portanto tornou-se definitivo e passou a vincular toda a jurisprudência, uma vez que possui Repercussão Geral, portanto se aplica plenamente as contribuições objeto da presente ação. 



    Por fim, assinalo que a questão da constitucionalidade das contribuições ao INCRA foi apreciada definitivamente pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 630.898, em 08/04/2021, tendo aquela C. Corte decidido que “apreciando o tema 495 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001’”. 



    Logo, a matéria encontra-se definitivamente decidida, entendendo o Colendo Supremo Tribunal Federal que a base de cálculo das contribuições sociais gerias, de interesse de categorias profissionais ou econômicas e de intervenção no domínio econômico, enunciadas pela EC nº 33/2001, não é taxativa. 



    Desta feita, demonstrada a constitucionalidade das exações, objeto da presente impetração, fica prejudicado o pedido de restituição/compensação.”



    A propósito da nova redação do art. 149 da Constituição Federal conferida pela EC 33/2001, esta CORTE, no Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624, de minha relatoria), assentou que a alteração realizada por aquela Emenda Constitucional 33/2001 no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    Embora naquele precedente paradigma estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados no leading case aplicam-se à hipótese dos autos no que concerne às contribuições ao "Sistema S" (SESC, SENAC, SEST e SENAT) e ao Salário-Educação.



    A esse respeito, são esclarecedores os seguintes trechos do voto por mim proferido no julgamento do Tema 325:



     



    “A taxatividade pretendida por uma interpretação meramente literal aplica-se tão somente, nos termos da EC 33/2001 e em conjunto com o artigo 177, § 4º, da CF, em relação às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados. Porém, para as CIDEs e as contribuições em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, manteve a mera exemplificação, não esgotando todas as possibilidades legislativas. Em outras palavras, nessas hipóteses, o elenco não é taxativo.



    (…)



    Embora o texto do § 2º do art. 149 realmente contemple enunciado com abertura maior, referindo-se a todas as contribuições do art. 149, caput, da CF, o resgate do processo de elaboração legislativa da EC 33/2001 revela que a sua aprovação foi motivada por um desígnio bastante singular: o de viabilizar caminhos normativos para que o Estado brasileiro pudesse tributar a venda de petróleo, gás natural e biocombustíveis após a extinção do modelo de controle de preços que existiu até dezembro de 2001 (art. 69 da Lei 9.478/97, com redação dada pela Lei 9.990/00).



    (…)



    As alterações promovidas no art. 149 da CF, o qual estabelece um bloco de normas gerais a respeito das contribuições como espécies tributárias, tiveram também esse mesmo escopo, de oferecer certa plasticidade impositiva para as futuras legislações destinadas a tributar esse segmento econômico. É exatamente por isso que o emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” é tão significativo na hipótese.



    Ao fazer uso da ideia de facultatividade, que abrange tanto as alíquotas quanto as bases de cálculo das CIDEs, o texto constitucional não deu abrigo à mesma concepção restritiva presente no seu art. 195, que trata das contribuições para a seguridade social.



    O art. 149, § 2º, III, da Constituição, de fato, codificou quais as materialidades poderiam ser aproveitadas para fins de tributação por CIDEs e contribuições sociais. Mas ele é taxativo apenas no que diz respeito às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados, em conexão com a disciplina do art. 177, § 4º, da CF. Quanto às CIDEs e contribuições sociais em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI sobre a folha de salários, não se operou uma tarifação do espectro de materialidades tributáveis, mas mera exemplificação.



    No intuito de prover uma plataforma mais ampla para a tributação da indústria de petróleo e derivados, a EC 33/2001 terminou por veicular um enunciado mais genérico do que deveria, suscitando interpretações universalistas como a apresentada neste recurso extraordinário.



    Não tenho dúvidas de que a EC 33/2001 foi editada com aspirações pontuais, razão pela qual deve o elenco da atual redação do art. 149, § 2º, III, da CF ser lido com tônica exemplificativa, e não exaustiva. Por tudo isso, creio que as contribuições sob exame foram recepcionadas pela EC 33/2001.”



    Como se viu, esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição. 



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1334591 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 04-10-2021)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente